Tribunal: TJDFT
Processo: 0725154-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por LUÍS PEDRO BARROS FILHO da decisão que, nos autos da ação ordinária (processo n.o 0703441-22.2023.8.07.0017) ajuizada em desfavor de MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, indeferiu seu pedido de concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 48249510), o agravante/autor alega, em síntese, não possuir capacidade financeira para arcar com as despesas do processo. Ao fim, requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Ausente o recolhimento do preparo. Deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Contrarrazões ID 49077671, onde foi arguida preliminar de não conhecimento do recurso. É o relatório. Foi noticiado o proferimento de sentença de mérito nos autos de origem (no 0703441-22.2023.8.07.0017– ID 49895485), processado perante a Vara Cível do Riacho Fundo. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação, recurso esse, inclusive, já interposto pela parte ora agravante. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifado). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Ademais, não há que se falar em eventual prejuízo à parte ora recorrente decorrente do reconhecimento da prejudicialidade do recurso por ela interposto quando a apelação apresentada na origem está fundada nas teses deduzidas nessa oportunidade, bem como em razão da possibilidade de se vindicar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.